Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701654-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Em que pese o esforço do exequente (IDs 134731563 a 134731589), o executado não é sócio, nem exerce cargo de administração ou gerência da empresa e, portanto, não figura no quadro societário da empresa SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 20.115.111/0001-50. Portanto, não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ademais, na espécie, ainda que o executado fosse sócio da referida empresa, é certo que a desconsideração inversa da personalidade jurídica somente se afiguraria possível se restassem provados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Exigir-se-ia, neste caso, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. Ocorre que tais requisitos não foram comprovados. Assim sendo, INDEFIRO a pretensão do exequente (IDs 134731563 a 134731589). Não obstante, CONCEDO ao exequente o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que indique bens passíveis de constrição e o local onde possam ser encontrados, desde que no Distrito Federal, sob pena de extinção e do arquivamento provisório do feito, sem baixa, ante a falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4o, da lei n. 9.099/1995 Publique-se. Intime-se o exequente. Em resumo, o recorrente afirma que “requereu a decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI (BSB Engenharia Civil), sob o no. 20.115.111/0001-50, na medida que ficou comprovado que o agravado se utiliza da mencionada empresa para ocultar o seu patrimônio e distorcer a sua real condição financeira”. Aduz que “Não há dúvidas de que o executado, ora agravado, é sócio oculto da empresa SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI (BSB Engenharia Civil), tendo sido juntados diversos documentos que comprovam essa alegação, quais sejam: contratos e cartas de apresentação de projetos assinados pelo agravado como representante da referida empresa, bem como diversas mensagens enviadas pelo agravado onde este se identifica como dono da empresa”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de que os autos de no 0708066-42.2017.8.07.0007, sejam suspensos até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada “para que seja desconsiderada a personalidade jurídica inversa da sociedade empresária SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI (BSB Engenharia Civil), inscrita no CNPJ sob o no. 20.115.111/0001-50, com consequente determinação da inclusão da referida pessoa jurídica no polo passivo da execução”. Preparo recolhido (ID 39759809 e ID 39759810). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso. Observa-se que a relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, de sorte que não se aplicam, ao caso sob exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, mormente o art. 28 daquele diploma legal (Teoria Menor da desconsideração), na medida em que não há relação consumerista no conflito trazido aos autos. Com efeito, a jurisprudência do STJ assentou a possibilidade da aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, de forma excepcional, a fim de admitir a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva da personalidade jurídica (AgRg no AREsp 792.920/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016). No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a inversa, por tratar-se de medida excepcional, somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, que o devedor teria transferido seu patrimônio para a pessoa jurídica, de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, impede a responsabilização direta da SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI pelo pagamento dos valores vindicados em face do executado. Vale dizer: Além de sequer constar o nome do devedor como integrante da pessoa jurídica cuja desconsideração se pretende, não foram comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Incabível, pois, a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, ora agravante. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídica e física. A mera dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a medida pretendida pelo recorrente. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito